Tribunal: TCU
Processo: 005.483/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Compwire Informática Ltda., em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 41/2023, conduzido pelo Tribunal Superior do Trabalho, tendo como objeto a aquisição de equipamento de armazenamento de dados em bloco All-Flash.

Inteiro teor:
Acórdão 2030/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Compwire Informática Ltda., em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 41/2023, conduzido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), tendo como objeto a aquisição de equipamento de armazenamento de dados em bloco All-Flash , incluindo serviço de suporte técnico e treinamento; Considerando que a representante alega, em síntese, que "a desclassificação da sua proposta teria sido irregular, haja vista o integral cumprimento dos requisitos descritos no Edital, com o agravante de que as propostas selecionadas ocasionarão dano ao erário, em razão do maior valor ofertado"; Considerando que a desclassificação da representante teria ocorrido por esta ter descumprido os itens 1.1.30, 1.1.34, 1.1.44 (inciso I) e 1.1.45 do Anexo I - Requisitos Técnicos do edital; Considerando a oitiva prévia e a diligência realizadas em cumprimento ao despacho do Ministro-Relator à peça 32; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 74-76, mediante os quais a unidade examinou as manifestações do TST e os novos elementos inseridos nos autos pela representante às peças 43-73; Considerando que o Ministro-Relator, em despacho à peça 80, requisitou manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) acerca do mérito da matéria em discussão nos autos, tendo a AudTI cumprido a determinação mediante os pareceres uniformes exarados às peças 96-98, dos quais constam as seguintes conclusões: i) não procedem as alegações quanto à desclassificação da empresa representante em decorrência do descumprimento dos requisitos técnicos referentes à compatibilidade com os switches do TST (item 1.1.30 do edital) e à proteção/imutabilidade dos snapshots (item 1.1.44); ii) procedem as alegações quanto ao excesso de formalismo e ausência de diligências na análise das propostas da representante e quanto à sua desclassificação indevida em decorrência do pretenso descumprimento dos requisitos técnicos referentes à proteção contra falha de energia (item 1.1.34) e à quantidade mínima de snapshots (item 1.1.45); e iii) procedem as alegações quanto à falta de isonomia no julgamento dos requisitos técnicos referentes à proteção dos snapshots (item 1.1.44) e à quantidade mínima de snapshots (item 1.1.45); Considerando que, embora a empresa representante tenha evidenciado o cumprimento dos requisitos 1.1.34 e 1.1.45 do edital, sua desclassificação do certame remanesce devidamente motivada na medida em que não conferiu cumprimento aos itens 1.1.30 e 1.1.44, sendo acertada, portanto, a decisão do órgão licitante de manter desclassificada a licitante Compwire Informática Ltda.; Considerando que a não desclassificação das empresas declaradas vencedoras Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. (adjudicatária dos itens do Grupo 1) e JAMC Consultoria e Representação de Software Ltda. (adjudicatária dos itens dos Grupos 2 e 3), em face do descumprimento do item 1.1.44 destoa dos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, constantes do art. 3o da Lei 8.666/1993, visto que as propostas de ambas as empresas, tal qual a proposta da empresa representante, não evidenciaram a imutabilidade dos snapshots , "independentemente do nível de acesso do usuário/administrador, ou seja, nenhum usuário, mesmo que administrador ou engenheiro do fabricante"; Considerando que a não desclassificação das empresas Decision e JAMC com base no descumprimento do item 1.1.45, haja vista que as soluções ofertadas por elas não possuem a capacidade de criar a quantidade mínima de snapshots exigida no referido quesito se for adotado o mesmo critério que levou à desclassificação da empresa Compwire, destoa dos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da seleção da proposta mais vantajosa para a administração, constantes do art. 3o da Lei 8.666/1993; Considerando, contudo, que a inobservância do art. 3o da Lei 8.666/1993, apontada pela AudTI, não enseja adoção de medida desconstitutiva por parte do Tribunal porquanto: i) o total das propostas apresentadas pelas duas empresas vencedoras (R$ 110.406.896,00) é inferior ao valor que fora estimado pela administração (R$ 157.582.137,85); e ii) não constam dos autos indícios de sobrepreço, superfaturamento, favorecimento às licitantes, prejuízo ao erário ou outra irregularidade a justificar a suspensão ou anulação do certame por esta Corte de Contas; Considerando que a Resolução TCU 315/2020 estabelece que, "quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas, sendo suficiente, para fins do controle, induzir a prevenção de situações futuras análogas", o Tribunal expedirá ciência ao órgão destinatário para evitar a repetição da irregularidade (art. 2o, § 2o); Considerando que os requerimentos de habilitação nos autos formulados por Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda. (peça 100) e JAMC Consultoria e Representação de Software Ltda. (peça 101) não lograram evidenciar razão legítima para admitir a intervenção processual; e Considerando que o pedido de solução consensual formulado pela representante à peça 110 não se reveste dos requisitos elencados na Instrução Normativa TCU 91/2022, mormente no que toca à legitimidade para sua formulação, visto que nenhuma das autoridades elencadas no art. 2o daquele ato normativo apresentaram pedido neste sentido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) considerar parcialmente procedente a representação; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) dar ciência ao Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PE SRP 100/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: d.1) excesso de formalismo e ausência de diligência quando da análise da proposta da empresa Compwire, em relação ao item 1.1.3 do Anexo I ao edital - Requisitos técnicos do objeto, em afronta à Lei 8.666/1993, art. 43, § 3o, c/c o Decreto 10.024/2019, art. 8o, inc. XII, alínea 'h', art. 17, inc. VI, e art. 47; Lei 9.784/1999, art. 2o, caput , parágrafo único, incisos VI, VIII, IX e XIII; à jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2036/2022, 1.795/2015, 1.211/2021, todos do Plenário do TCU; e aos princípios do formalismo moderado, da razoabilidade e da obtenção da proposta mais vantajosa para Administração; d.2) não desclassificação da empresa JAMC, em descompasso com o art. 3o da Lei 8.666/1993, haja vista que a solução ofertada por ela requer a realização de procedimento intermediário para a apresentação de snapshot ao host , o que, no entendimento do órgão, contrariaria os requisitos do edital, tendo sido essa uma das razões de desclassificação da empresa Compwire; d.3) não desclassificação das empresas Decision e JAMC, em descompasso com o art. 3o da Lei 8.666/1993, haja vista os motivos abaixo, tendo tais motivos sido elencados para justificar a desclassificação da empresa Compwire: d.3.1) as soluções ofertadas pelas empresas vencedoras não permitem a alteração ou deleção de cópias de proteção de dados ( snapshots ) marcados como imutáveis, o que contraria o disposto no item 1.1.44, inciso "i, do Anexo I ao edital do PE 100/2023; d.3.2) as soluções ofertadas por elas não possuem a capacidade de criar a quantidade mínima de snapshots exigida no item 1.1.45 do Anexo I ao edital do PE 100/2023, se for considerado o mesmo critério que levou à desclassificação da empresa Compwire; e) indeferir, com fulcro no art. 146, § 2o, do RITCU, os requerimentos de habilitação nos autos como parte interessadas formulados às peças 100 e 101; f) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal Superior do Trabalho e à representante; e g) arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 005.483/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Compwire Informática Ltda. (CNPJ: 01.181.242/0002-72). 1.6. Representação legal: Tatiana dos Santos Ribeiro Strauch (128095/OAB-RJ) e Luciana Santos de Queiroz Pereira (248195/OAB-RJ), representando Decision Serviços de Tecnologia da Informação Ltda; Romildo Olgo Peixoto Júnior (28361/OAB-DF), Guilherme Gonçalves Martin (42989/OAB-DF), Elísio de Azevedo Freitas (18596/OAB-DF), Hosana de Lima Sousa (73551/OAB-DF), Bruna Vasconcellos Monteiro de Castro (77005/OAB-DF), Cleiciana Rodrigues Brito (65451/OAB-DF) e outros, representando Compwire Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.